Tribunal: TJDFT
Processo: 0740654-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. ART. 919 DO CPC. REQUISITOS. CAUÇÃO E PROPABILDIADE DO DIREITO. AUSENTES.
1. De acordo com o art. 919 do CPC, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, além de o executado invocar fundamentos relevantes ou demonstrar que o prosseguimento da execução possa lhe causar dano grave de difícil ou incerta reparação, é imprescindível, em regra, a segurança do Juízo pela penhora, depósito ou caução suficientes, conforme previsto no § 1o do art. 919 do CPC, que não comporta qualquer exceção.
2. Ausentes esses requisitos, e exigindo o caso dilação probatória, mostra-se inviável a suspensão da marcha executiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.